Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; (ii) examinar se há nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal; (iii) avaliar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao furto de cabos de cobre da rede elétrica; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de recorrer em liberdade foi reconhecido na sentença, inexistindo interesse recursal da Defesa quanto ao ponto.
4. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de prisão em flagrante, declarações das testemunhas e dos policiais que realizaram a prisão e apreensão dos objetos subtraídos, é robusto e suficiente para sustentar a condenação.
5. A autoria do furto é comprovada pela prisão em flagrante do réu, na posse dos cabos subtraídos e nas imediações do local do crime, imediatamente após a prática delitiva, ao que se soma o reconhecimento visual feito por testemunha presencial.
6. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois o procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal, é exigível apenas quando houver dúvida quanto à autoria. Tendo sido o réu preso em flagrante e identificado por testemunhas e policiais, o reconhecimento informal constitui prova válida.
7. A qualificadora do concurso de pessoas resta comprovada, diante dos depoimentos convergentes que descrevem a atuação conjunta do réu e de comparsa não identificado.
8. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de cabos de cobre, ainda que de pequeno valor, pois a conduta acarreta prejuízo coletivo e compromete a prestação de serviço público essencial, denotando relevante grau de reprovabilidade e lesividade social, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
9. Quanto ao crime de receptação, a apreensão do celular roubado em poder do réu e a ausência de explicação plausível sobre sua origem configuram o dolo exigido pelo tipo penal. No crime de receptação, há presunção relativa de dolo e inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse do bem, o que não ocorreu.
10. A dosimetria observou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, com valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, e a incidência da agravante da reincidência. Inexistem causas de aumento ou diminuição, sendo adequada a fixação da pena e do regime inicial fechado, bem como o indeferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, § 4o, IV, 180, caput, 44 e 77; CPP, arts. 156 e 226.